Tribunal: TJMT
Processo: 1007965-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007965-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDENILSO CARDOSO DA SILVA - CPF: 015.756.591-23 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007965-88.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Valdenilso Cardoso Da Silva

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia colacionou em sua defesa a tela de cadastro da linha (no 66 9.9910-6205 e 9.9910-6242), habilitado em nome do autor, sendo que o endereço é exatamente o mesmo informado pela consumidora, em sua inicial, como o sendo de sua residência.

2. Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

3. Neste caso, ao que consta, a dívida negativa é oriunda de uma linha telefônica, bem como que houve pagamento de fatura, por isso reconheço a existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação no valor de R$ 90,87, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
A reclamada comprovou a legitimidade da cobrança referente a linha telefônica no (66) 9.9910-6205 e 9.9910-6242, trazendo aos autos prints do seu controle interno com dados do Reclamante, relatórios de chamadas com a utilização dos serviços, e faturas enviadas para o endereço: RUA BEM VINDO MIRANDA 329 TRAVESSA, 558 VILA PAULISTA 78753-000 RONDONOPOLIS - MT., sendo mesmo endereço que a parte Autora indicou na petição inicial. Assim o conjunto probatório de cognição, indica que os fatos provavelmente ocorreram conforme narrado na contestação e não tendo a parte Autora comprovado a quitação de tais débitos, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
”.

6. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Outrossim, defiro o pedido contraposto, determinando que a Autora pague o valor do débito sub judice de R$563,03, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. De oficio corrijo o valor dado à causa para R$10.563,03, devendo ser alterado no sistema PJE. Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021